Tribunal: TJDFT
Processo: 0701740-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701740-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA DE MORAIS TEIXEIRA BISPO REPRESENTANTE LEGAL: DULCINEIA DE MORAIS TEIXEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar, em 24 horas, a cobertura integral do fornecimento da cirurgia bucomaxilo-facial, sob pena de multa diária de R$100.000,00 (cem mil reais), na ação de conhecimento no processo n. 0703179-41.2024.8.07.0016 (2a Vara Fazendária do Distrito Federal). O agravo foi recebido com efeito suspensivo, em 22 de janeiro de 2024. Na mesma data, a parte agravada ofertou contrarrazões ao agravo, com pedido de reconsideração quanto ao deferimento do efeito suspensivo em favor do agravante. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo interno, em 23 de janeiro de 2024. Por se tratar de interesse de pessoa curatelada, foi determinada a remessa dos autos ao Ministério Público e, concomitantemente, intimado o INAS para contrarrazões ao agravo interno. Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo provimento do agravo de instrumento, diante da não comprovação da urgência. Em 05 de fevereiro de 2024, J.M.T.B. colacionou documento novo (da lavra do INAS), o qual demonstraria a inexistência de óbice operacional à autorização da cirurgia, sendo que as guias de autorização já haviam sido expedidas no prazo estipulado, “contudo diante da decisão exarada pelo Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, da 2a Turma Cível do TJDFT, no agravo de instrumento 0701740-43.2024, que deferiu o efeito suspensivo à decisão de origem, informamos que também foi solicitada a suspensão das guias de autorização do procedimento, até posteriores decisões meritórias”. Intimado para se manifestar acerca do novo documento e para apresentar contrarrazões ao agravo interno, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal afirma que cumpriu com a obrigação no prazo assinalado para evitar a incidência da multa cominatória (“atitude prudente e não de má-fé”), sendo que, no momento, “não se discute o mérito da ação, mas sim a falta de comprovação da urgência”. Em juízo de retratação (agora positivo), foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo, para, desse modo, restabelecer os efeitos da liminar deferida no e. Juízo de origem. Os autos retornaram conclusos para voto. No entanto, a agravada apresentou petição informando que, embora fora do prazo, a medida liminar fora cumprida pelo agravante e a cirurgia fora realizada em 27.03.2024. Em consulta ao processo de origem (0703179-41.2024.8.07.0016), verifico que fora proferida sentença e já consta, inclusive, recurso de apelação interposto pelo ente distrital agravante. Nesse toar, fica prejudicada a análise das razões recursais, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator